Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. MANDADO CUMPRIDO NA PRESENÇA DOS FILHOS DO PROPRIETÁRIO, TAMBÉM RESIDENTES NO LOCAL. ACOMPANHAMENTO DE TESTEMUNHAS ISENTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A guarda de artefato e/ou acessórios e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior da residência do agente configura o crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, de acordo com suas especificações.

2. É válido o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu ausente, quando a entrada no local é franqueada por outro residente do local.

3. O testemunho policial de agente público que está no exercício de suas funções é dotado de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito.

4. A condenação do réu por fato anterior, com trânsito em julgado no curso da demanda, embora seja apta à valoração negativa de seus antecedentes penais (art. 59, CP), não configura a agravante de reincidência.

5. É proporcional e razoável a fixação do regime semiaberto ao sentenciado que, embora não reincidente e cuja pena não ultrapasse 4 (quatro) anos, praticou multiplicidade de crimes, estando na posse irregular de várias armas de fogo, além de apresentar maus antecedentes, pois, sua conduta evidencia que a concessão de regime mais brando não atenderia aos propósitos de prevenção e repressão do delito pela sanção penal.

6. Recurso parcialmente provido.